Tribunal: TCU
Processo: 001.376/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 749/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.376/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Claudia Rocha Barbosa (CPF XXX.797.343-XX); Ana Regina Lemes Trindade (CPF XXX.321.370-XX); Antonio Bartolomeu Campos (CPF XXX.691.534-XX); Eduardo Borges Lobato (CPF XXX.276.407-XX); Elsone Maria de Aguiar (CPF XXX.708.810-XX); Fatima Pedrosa Pereira (CPF XXX.909.578-XX); Janete Garcia (CPF XXX.533.649-XX); Maria das Gracas da Silva (CPF XXX.799.529-XX); Rosangela Alves de Macedo Soldi (CPF XXX.697.289-XX) e Ruy Afonso dos Santos Lima (CPF XXX.071.380-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.